Tribunal: STF
Processo: HC 62426
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-02-26
Data de publicação: 1985-02-26

Ementa:
PENA. EXCESSIVO RIGOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. IMPROPRIEDADE DO
HABEAS CORPUS.
A APLICAÇÃO DA PENA CRIMINAL COM EXCESSIVO RIGOR, AO EXAME DAS
CIRCUNSTANCIAS E FATORES DO ART. 42 DO CÓDIGO PENAL, ENVOLVE
QUESTÃO DE PRUDENCIA JUDICIAL E DE SENSO DE JUSTIÇA, NÃO DE ESTRITA
LEGALIDADE, NÃO ENCONTRANDO REMEDIO EM HABEAS CORPUS, PARA UMA
REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS E UMA NOVA GRADAÇÃO DA PENA.
HABEAS CORPUS DENEGADO.